Tribunal: TJMT
Processo: 1021999-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021999-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), AUGUSTO CESAR DE SOUZA SILVA - CPF: 719.656.101-53 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE RECLAMANTE FOI VÍTIMA DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO RECONHECIDO EM PROCESSO DIVERSO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO OBJETO DESTE PROCESSO NÃO ABRANGEU OS PEDIDOS NO PROCESSO DIVERSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a ilegitimidade passiva por ser fornecedor e auferir lucro na relação de consumo. Assim, deve responder por eventual falha na prestação de serviço.

2. O ordenamento jurídico prevê que as relações contratuais serão regidas pelo
Princípio da Boa-fé Objetiva (artigo 422 do Código Civil) e para que seja imputada a responsabilidade civil a parte reclamada (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. Requisitos já preenchidos conforme demostrado no PJe no 1021875-62.2019.8.11.0001 que reconheceu que o financiamento da motocicleta marca HONDA, MODELO NXR160 BROS, COR BRANCA, PLACA QCU-8823 ocorreu de maneira fraudulenta.

3. A sentença atacada julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial, para: “
a)
Determinar que o requerido proceda com a transferência de propriedade e os encargos da motocicleta Honda, Modelo NXR160 BROS, cor branca, placa QCU8823, desde a data da compra e emplacamento, no prazo de 60 (
sessenta dias
), sob pena de multa fixa no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e,
b)
indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito
”. Sic.

4.
A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença atacada para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Destaca-se que o pedido de transferência de titularidade do veículo não foi objeto dos pedidos no PJe

no 1021875-62.2019.8.11.0001. Assim, a manutenção da condenação da parte reclamada deve ser mantida, pelos fundamentos apresentados na sentença atacada, cito:
“
Analisando os autos, verifica-se que foi reconhecida a contratação mediante fraude do contrato de financiamento de veículo em ação anterior (PJE no 1021875-62.2019.8.11.0001) e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos decorrentes (
IPVA, Multa e etc.
). Tendo em conta que a obrigação de fazer (
transferência de titularidade do veículo
), embora por descuido, não tenha sido objeto do acordo, a mesma já havia sido reconhecida na sentença inicial. Portanto, deve o banco reclamado proceder com a devida transferência e arcar com as medidas cabíveis no sentido de retirar todos os débitos decorrentes do contrato fraudulento do nome do autor
”. Sic.

6. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não restou comprovado nos autos.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/1995.

10.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023